Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729680-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo que, em ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada por DAMYLLER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 61711029), a parte ré agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, alega não ter pleiteado produção de prova pericial, visto não possuir interesse na perícia, mas apenas apresentado “protesto genérico de provas”, de modo que o comando judicial de rateio dos honorários periciais estaria em desconformidade ao art. 95 do CPC. Argumenta ter se limitado a afirmar que acataria com valor de aluguel superior ao indicado na contestação “se assim encontrado em eventual perícia”. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requerendo, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar que o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais seja imputado integralmente à empresa agravada”. Preparo recolhido (ID 61711030). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação sobre o ônus de arcar com a verba honorária. Frise-se que a parte ré agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido antecipatório, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo da demora que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A ré agravante se insurge contra a determinação de rateio entre as partes dos honorários periciais, sob o argumento, em síntese, de não ter pleiteado produção de prova pericial. De fato, o adiantamento da remuneração do perito é ônus da parte que postula pela produção da perícia, cabendo o rateio dos honorários periciais nas hipóteses de determinação de ofício ou de requerimento da prova pericial por ambas as partes, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC, in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Todavia, da análise dos documentos e da argumentação exposta pela ré agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, acertada se revela a conclusão do juízo de origem ao assentar que ambas as partes pleitearam a produção da prova pericial de forma a impor o rateio dos honorários do perito, em igual proporção para ambas as partes. Com efeito, incontestável o pedido formulado pelo autor agravado para a produção de perícia visando apurar o valor locativo do imóvel, não se pode ignorar que a parte ré agravante, ao expressamente se reportar e aquiescer de antemão com valor locativo superior "encontrado por eventual perícia realizada nos autos” e requerer “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas” (ID 195075797 do processo referência), culmina por aderir ao pleito de produção da prova pericial. Portanto, evidenciada “prima facie” que ambas as partes, postulando e anuindo com a produção de perícia, pretendem cada qual se valer do resultado do laudo pericial que eventualmente lhe for favorável, correto se revela o rateio dos honorários periciais. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS DA PERÍCIA NA CONTESTAÇÃO. POSTERIOR DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. INTERESSE DE AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do disposto no artigo 278 do CPC/73 (vigente à época em que proposta a ação), não obtida a conciliação, deve o réu ofertar, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requer perícia, deve formular desde logo seus quesitos, podendo indicar assistente técnico. 2. Tendo a parte autora requerido expressamente a produção de prova pericial e a ré postulado, na peça contestatória, pela produção de todos os meios de prova que se fizessem necessários, e ofertado os quesitos da perícia antes mesmo que fosse deferida a produção de prova pericial, denota-se o interesse de ambas as partes na produção da aludida prova, motivo pela qual se mostra correta a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, metade para cada parte, na forma do artigo 95 do CPC/2015 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 987311, 20160020342146AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505) Ademais, impõe assentar que as despesas processuais com a perícia serão atribuídas, ao final, à parte sucumbente que deve ressarcir os respectivos valores despendidos pela parte que se sagrar vencedora na demanda judicial (art. 82, § 2o, do CPC). Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator